Tribunal: TJSP
Processo: 1004899-22.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUTOR QUE É SOBRINHO DO FALECIDO E PRETENDE SER NOMEADO INVENTARIANTE – PRESENÇA DE HERDEIROS COLATERAIS MAIS PRÓXIMOS QUE DEVEM SER NOMEADOS PARA REFERIDO ENCARGO (IRMÃOS) – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004899-22.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante JOSÉ CARLOS
DE SOUZA, é apelado BENEDITO ANTONIO GONÇALVES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-22.2017.8.26.0101 -Voto no 32109-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – no 1004899-22.2017.8.26.0101
Comarca : CAÇAPAVA 2a VARA CÍVEL
Juíza
: SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA
SILVA
Ação
: INVENTÁRIO
Apelante : JOSÉ CARLOS DE SOUZA
Apelado : O JUÍZO
VOTO N.o 32109
INVENTÁRIO INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO
AUTOR QUE É SOBRINHO DO FALECIDO E PRETENDE SER NOMEADO
INVENTARIANTE PRESENÇA DE HERDEIROS COLATERAIS MAIS
PRÓXIMOS QUE DEVEM SER NOMEADOS PARA REFERIDO ENCARGO
(IRMÃOS) SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de inventário dos bens deixados por Benedito
Antonio Gonçalves, que a respeitável sentença de fls. 119/120, cujo
relatório fica fazendo parte integrante do presente, indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo.
Irresignado, apela o autor, sustentando, que cumpriu os
requisitos legais para o processamento do inventário dos bens
deixados por Benedito Antonio Gonçalves. Acrescenta que se trata
de imóvel único e que obteve a concordância dos demais herdeiros
do falecido (irmãos) e invoca jurisprudência favorável à sua tese
para sua nomeação como inventariante, nos termos do artigo 617 do
Código de Processo Civil. Acrescenta que é herdeiro e sobrinho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-22.2017.8.26.0101 -Voto no 32109-ACM
3
falecido, além de ter sido seu cuidador e administrador de seus bens.
Pede, ao final, o provimento do recurso.
O recurso foi processado sem resposta.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de inventário dos
bens deixados por Benedito Antonio Gonçalves falecido em
14/01/2017 (fls. 05), deixando os irmãos e sobrinho como herdeiros.
O juízo a quo determinou o esclarecimento da
legitimidade para a propositura do inventário (fls. 114), nos termos
do artigo 1840 do Código Civil, diante da existência dos irmãos do
falecido.
O autor alega que era sobrinho e cuidador, além de estar
na posse do bem único a inventariar e administrar o patrimônio do
de cujus (fls. 117), e que houve a concordância dos herdeiros
colaterais.
E como bem ponderado pela magistrada existem
parentes colaterais de segundo grau, que detém a legitimidade para
propor a ação de inventário, não podendo o sobrinho, que é parente
de terceiro grau se sobrepor aos demais, nos termos do artigo 1840
do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-22.2017.8.26.0101 -Voto no 32109-ACM
4
Os documentos juntados aos autos demonstram que
existem muitos herdeiros, por direito próprio, que podem assumir o
encargo de inventariante, sempre havendo a possibilidade da
realização do inventário extrajudicial, por serem todos os herdeiros
maiores e capazes.
Assim, de acordo com a ordem estabelecida no artigo
617 do Código de Processo Civil, não havendo cônjuge ou
companheiro, será nomeado qualquer herdeiro (inciso III).
Observa-se, ademais, que o autor é sobrinho do falecido
e exerce direito de representação, nos termos do artigo 1853 do
Código Civil, sendo que os demais herdeiros são chamados à ordem
de sucessão por direito próprio.
Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se
impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator